Tribunal: TJMT
Processo: 1017694-79.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017694-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 086.682.161-98 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 040.359.891-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 961.740.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FIGUEIREDO E SOUZA - CPF: 062.934.161-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTHONYELLE VILMA VITOR MOURA - CPF: 063.627.491-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO TANAKA KANEGAE (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE QUEIROZ - CPF: 060.699.991-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY JESUS FERNANDES DA COSTA - CPF: 032.869.801-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RHANIEL RAMOS DE CASTRO - CPF: 058.424.951-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LOHANNA SANTOS registrado(a) civilmente como PABLO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 038.573.191-43 (TERCEIRO INTERESSADO), WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE registrado(a) civilmente como WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE - CPF: 038.747.791-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA MICAELI MORAES SILVA CAMPOS - CPF: 077.207.621-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGOU-A.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE ESTELIONATO – OPERAÇÃO “FAKE PROMISSES” – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E AUSÊNCIA DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO – ARGUIDA A INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
1.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PEDIDO – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA –
2.

MÉRITO: EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR
–
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR PATRONOS DISTINTOS – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO ANALISADA PERIODICAMENTE PELO JUÍZO SINGULAR E POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

1.

Preliminar:
É cediço que, na ausência de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em outro
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito, por se tratar de reiteração de pedido inadmissível pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

2.

Mérito:

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e, de outro lado, o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, devendo-se acrescentar que, além de apurar crimes demasiadamente graves, a ação penal conta com pluralidade de réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos — alguns deles inclusive assistidos pela i. Defensoria Pública, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos em dobro; o que certamente contribui para eventual delonga na tramitação do processo.

3.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo se a paciente teve a necessidade do claustro cautelar reavaliada adequadamente, inclusive por esta eg. Corte estadual, em atenção ao prazo nonagesimal previsto pelo art.
316
, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ademais, como sabe, a mera superação do prazo mencionado não acarretaria a imediata liberdade da paciente e, sim, a reanálise dos fundamentos ensejadores da segregação cautelar.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito e, no que admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

PACIENTE: PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO
IMPETRANTE: DR.ª NADESKA CALMON FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
da paciente,
nos autos da Ação Penal n.
1001773-51.2023.8.11.0042
(PJe), em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no
art. 2º, § 4°, I, da Lei n. 12.850/2013, e art. 171,
caput
, do Código Penal (por quatro vezes, em continuidade delitiva)
, ambos na forma do art. 69 do Código Penal

Dessume-se dos autos que
a paciente se encontra presa preventivamente desde
26/01/2023
, contexto em que a d. causídica aduz sequer ter sido designada a
audiência de instrução e julgamento,
circunstância a acarretar o reconhecimento de
indevido excesso de prazo
na custódia cautelar, a qual, ademais, não teria sido
reanalisada no prazo nonagesimal previsto pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Adicionalmente, a impetrante argumenta a
insubsistência dos requisitos
que autorizaram, a princípio, o claustro preventivo da paciente, acoimando a medida
segregatícia de
desproporcional
, razão pela qual pleiteia sua
revogação
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares alternativas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva da paciente
, com a subsequente expedição do alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas.
No mérito
, pugna pela
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 177329677 ao ID 177329692.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
177491673) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 180108156.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pela
extinção do
writ
sem exame do mérito
quanto à aventada ausência dos requisitos à decretação do claustro preventivo, por se tratar de reiteração de tese já apreciada por esta eg. Corte de Justiça; e, quanto ao demais, pela
denegação da ordem
(ID 180707741).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA —
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
parcial extinção do
writ
sem exame do mérito
,
porquanto a tese de desproporcionalidade da custódia cautelar e
inexistência de requisitos para a sua manutenção
já foi apreciada por este eg. Sodalício Estadual em outro
habeas corpus
, tratando-se, portanto, de mera
reiteração de pedidos
.

Com efeito, anteriormente ao presente remédio heroico, foi impetrado, pela
mesma causídica
que subscreve o presente
writ,
em prol de
PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO
e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.
1004424-85.2023.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça na sessão ordinária realizada no dia
03/05/2023
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO “FAKE PROMISSES” – ESTELIONATO E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
DECRETO CONSTRITIVO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO E PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE AFERIDO
– MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA COMO FORMA DE
GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, PRINCIPALMENTE, ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, PERICULOSIDADE DA AGENTE E NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA SOCIETAS SCELERIS
–
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS
(ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Se as circunstâncias fáticas descritas no decreto de prisão preventiva conduzem à concreta demonstração do periculum libertatis, na hipótese, objetivamente fincado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução dada a gravidade concreta das condutas e a necessidade premente de se interromper a atuação do grupo criminoso, não há falar em decreto constritivo carente de fundamentação, tampouco em desnecessidade da custódia cautelar ou suficiência das medidas menos drásticas do art. 319 do CPP, sendo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela paciente inaptas, por si sós, para afastar a necessidade da prisão provisória.

2. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”
— Destaquei.

A consulta aos autos do
Habeas Corpus
n.
1004424-85.2023.8.11.0000 revela, ademais, que o v. acórdão transitou em julgado em
25/05/2023
, sem a interposição de qualquer recurso por parte da d. causídica impetrante.

Nesse cenário, não ignoro o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
. E na hipótese em tela,
a impetrante defende a
insubsistência dos requisitos
que inicialmente autorizaram a imposição da prisão preventiva, com esteio na tese de que a medida seria
desproporcional
, por não representar a paciente qualquer
risco à coletividade
, mormente em vista do fato de que
tem respondido diligentemente à ação penal originária
, atendendo a todas as determinações do d. juízo
a quo
e sendo devidamente assistida por sua i. defesa técnica.

Sucede que o
fumus comissi delicti
, consoante já decidido por esta eg. Corte de Justiça, se encontra evidenciado nos documentos que compõem o caderno processual, tendo sido colhidos fortes indicativos de que a paciente seria a responsável pela empresa Ribeiro Representações — CNPJ: 47.531.987/0001-70, cuidando de realizar a supervisão e o treinamento de novos integrantes do grupo criminoso. Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, a princípio, a d. autoridade acoimada coatora justificou a necessidade da prisão preventiva da paciente com vistas a se
garantir a regularidade da instrução criminal
e, principalmente,
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas perpetradas e da aparente
periculosidade social
da paciente e de seus comparsas.

No bojo do
Habeas Corpus
n. 1004424-85.2023.8.11.0000, com efeito, esta c. Câmara Criminal
ratificou
os fundamentos empregados pelo d. juízo
a quo
, reconhecendo que lhe assistia integral razão ao sublinhar o elevado número de vítimas identificadas até o momento; a quantidade de agentes envolvidos na organização do grupo criminoso; a diversidade de “escritórios” estabelecidos na região central desta Capital, com grande fluxo de pessoas; bem como a utilização das redes sociais e de aplicativos como o
WhatsApp
para a prática, em tese, das condutas criminosas; todas circunstâncias capazes de
evidenciar a elevada estruturação da
societas sceleris
e, por consequência, a necessidade da decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública.

Ainda quanto à periculosidade social da paciente
PENINI BELA
, esta c. Câmara Criminal assentou o entendimento de que, apesar de sua pouca idade, já
integra, em tese, organização criminosa voltada à prática continuada de delitos demasiadamente graves
, sendo premente a necessidade de se
interromper a atuação do grupo criminoso
, a tornar de rigor a manutenção da prisão preventiva.

Nesse ponto, é assente a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do eg. Supremo Tribunal Federal no sentido de que “
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (
ex vi
do STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009; e RHC n. 148.872/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021).

Nesse cenário, a circunstância de
a paciente estar respondendo a todos os atos processuais para os quais convocada na Ação Penal n.
1001773-51.2023.8.11.0042 não se presta a afastar a necessidade da prisão por conveniência da instrução, porquanto esta ainda sequer se iniciou, de modo que persiste o risco de destruir provas e influenciar testemunhas e até mesmo outros acusados, assim como não serve para arredar a imprescindibilidade da custódia para garantia da ordem pública, de modo que permanece hígida a apreciação feita por esta e. Corte de Justiça acerca da subsistência dos requisitos da prisão preventiva, a desautorizar a reapreciação da matéria.

Com tais considerações, acolho a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e, especificamente quanto à tese de ausência dos requisitos da prisão preventiva,
julgo extinto o
habeas corpus
, sem resolução do mérito.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada de coatora que
PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO
teve sua prisão preventiva decretada no bojo da Operação Policial “Fake Promisses”, na qual foi apontada como suposta integrante de uma
engendrada organização criminosa especializada na prática de crimes de estelionato
; tendo sido cumprida em
26/01/2023
a ordem prisional expedida em seu desfavor.

Encerrada a fase investigativa, no dia
10/03/2023
o i. representante do
parquet
ofertou
denúncia
em face da beneficiária deste
writ
e de outros 12 (doze) acusados, dando-a como incursa nas sanções do
art. 2º, §4º, I, da Lei n. 12.850/13

e
art. 171,
caput
, do Código Penal (por quatro vezes, em continuidade delitiva)
, ambos os delitos em
concurso material
; a qual foi devidamente
recebida
na data de
14/03/2023
, dando origem à Ação Penal n. 1001773-51.2023.811.0042.

Irresignada com a imposição e manutenção do claustro provisório, a impetrante, como já relatado, suscita a ocorrência de
malfadado excesso de prazo
na instrução processual, por não ter sido sequer designada audiência de instrução e julgamento, muito embora a paciente esteja recolhida ao cárcere desde janeiro deste ano.

Nessa esteira, a d. causídica argumenta ainda pela
ausência de revisão da imprescindibilidade da prisão preventiva
no prazo de 90 (noventa) dias previsto pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a ensejar, de igual forma, a revogação da medida extremada.

Feitos esses apontamentos, passo à apreciação do
writ.

1.

Do alegado excesso de prazo e ausência de revisão da prisão preventiva

A despeito da argumentação deduzida pela d. causídica impetrante, consigno, de proêmio, ser cediço que há muito se firmou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

A partir dessas premissas, ao analisar o trâmite da Ação Penal n. 1001773-51.2023.8.11.0042,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, o feito conta com
pluralidade de réus
[em número de
treze
, dentre eles a paciente do presente
writ
], assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública Estadual, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados — o que, em certa medida, desacelera o andamento da etapa judicial.

Ademais, consoante se extrai do andamento processual do feito, tendo sido a denúncia recebida em
14/03/2023
, atualmente o processo se encontra em fase de
citação e apresentação de defesa preliminar
, tendo o d. juízo
a quo
, em
24/05/2023
, demonstrado sua diligência e preocupação com o célere andamento processual ao carrear aos autos decisão interlocutória contendo
análise pormenorizada da situação de cada denunciado
, ao indicar o
status
de sua
citação
(efetivada; pendente; certidão negativa), bem como se já havia sido apresentada a correspondente
resposta à acusação
, oportunidade em que também
apreciou
os pleitos de revogação do claustro preventivo apresentados pela i. defesa de alguns dos denunciados, dentre eles a beneficiária deste
writ
(ID 118674511 — Ação Penal n.
1001773-51.2023.8.11.0042
).

Logo, apesar de louvável a preocupação da d. causídica com o tempo de duração da Ação Penal instaurada em face da paciente, a meu ver,
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto
, mormente porque o feito vem tramitando de forma regular, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de primeira instância na condução do processo-crime; restando
inviabilizado
, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por outro lado, estou também convencido de que não há falar em
constrangimento ilegal
por ausência de
revisão periódica da segregação cautelar
.

Primeiro porque, ao consultar os autos do Incidente n. 1017270-42.2022.8.11.0042, constato que, tendo sido
PENINI BELA
recolhida ao cárcere em
26/01/2023
, sua prisão foi
mantida
pelo d. juízo singular em
30/01/2023
(ID 108500083); bem como em
07/02/2023
(ID 109331678); sendo certo que, em
20/04/2023
, ao apresentar informações no bojo do
Habeas Corpus
n. 1004424-85.2023.8.11.0000,
reiterou-se
a indispensabilidade da
manutenção
da medida (ID 165872190), a qual foi, em sequência,
preservada
por seus próprios fundamentos por esta eg. Corte estadual em sessão ordinária realizada em
03/05/2023
,
inexistindo
, portanto, a meu ver, decurso de lapso temporal de 90 (noventa) dias sem apreciação da imprescindibilidade do claustro preventivo imposto à paciente.

Ademais, ainda que assim não o fosse, a não realização da revisão da medida, no prazo nonagesimal previsto pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, como se sabe,
não acarretaria a imediata e automática soltura da increpada
, mas apenas a reanálise dos requisitos exigidos para manutenção do ergástulo preventivo.

Nesse cenário, por derradeiro, estou convencido de que, quanto às teses de
excesso de prazo
e
ausência de revisão da necessidade da prisão cautelar,

inexiste
flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia a ser combatida por esta eg. Corte estadual.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
julgo parcialmente extinto sem exame do mérito
o
habeas corpus
impetrado em prol de
PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO
e, no que admitido,
DENEGO
a ordem, mantendo incólume o encarceramento provisório decretado em face da paciente nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023